Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-42.2016.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Nexo causal e incapacidade laborativa do autor afastados pela prova técnica efetivada sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000980-42.2016.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante ADAILSON
APARECIDO RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-42.2016.8.26.0333 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000980-42.2016.8.26.0333 – Macatuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Adailson Aparecido Rodrigues.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Maria Cristina Carvalho Sbeghen.
Voto no 35.726
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Nexo causal e
incapacidade laborativa do autor afastados pela prova técnica
efetivada sob o crivo do contraditório Indenização acidentária
indevida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 108/110, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Adailson Aparecido Rodrigues em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Em apertada síntese, bate-se pela reforma
do julgado com o decreto de procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-42.2016.8.26.0333 -Voto no
3
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em 20 de dezembro de
2009, durante a prática de sua atividade laborativa (colhedor de laranjas junto à
Citrovita Agropecuária Ltda.), sofreu uma picada de cobra em seu quinto
quirodáctilo esquerdo.
Alega que em decorrência de tal acidente apresenta
sequelas consolidadas que o incapacitam para a prática de sua atividade
habitual.
Pugna, assim, pela concessão de auxílio-acidente.
Neste passo, em que pese o entendimento do apelante
em sentido contrário, o acidente do trabalho por ele descrito não ficou
comprovado no feito.
Não houve emissão de CAT e o documento hospitalar
juntado a fls. dá conta apenas da lesão, mas não da origem laboral de tal
moléstia.
De outro lado, a prova técnica realizada nos autos pelo
IMESC afastou a existência de lesão incapacitante no quinto quirodáctilo
esquerdo do segurado, verbis:
- “Não possui redução ou incapacidade laborativa
para sua atividade habitual ou para atividade que lhe garanta subsistência”
(fls. 57).
Neste passo, em que pese o entendimento do autor em
sentido contrário, é de se anotar que o conjunto probatório carreado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-42.2016.8.26.0333 -Voto no
4
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Ademais, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE
DESTA
CORTE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, sob qualquer ângulo que se examine a questão
tratada nos autos, verifica-se que o desacolhimento do pedido do autor era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-42.2016.8.26.0333 -Voto no
5
mesmo medida que se impunha.
Sucumbente o segurado, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)